Tribunal: TJPA
Processo: 0041517-76.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041517-26.2009.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA ROCHA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DEVIDO A INCLUSÃO DE PARCELAS QUITADAS NA PLANILHA DE CÁLCULO JUDICIAL. VERBAS QUE, APESAR DE ADIMPLIDAS, FORAM PAGAS A MENOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que nos autos dos embargos à execução, proc. nº 0041517-26.2009.8.14.0301, opostos em face de RAIMUNDA ROCHA DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões (id. 2413692, págs. 02/06), historia o apelante que ingressou com a ação ao norte mencionada apontando o excesso de execução apresentado pela ora apelada na ação originária. Diz que ela apresentou como devido a importância de R$5.242.602,21 (cinco milhões, duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e dois reais e vinte e um centavos), enquanto que o montante correto corresponderia a R$89.969,09 (oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos).

Alude que a sentença atacada homologou o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, que apontou como devido o valor de R$131.461,78 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), acolhendo parcialmente a alegação de excesso de execução.

Nas razões meritórias, sustenta o apelante a existência de erros materiais e de cálculos e a possibilidade de revisão, por parte do Presidente do Tribunal, dos precatórios requisitórios antes do pagamento ao credor, conforme artigo 1º-E da Lei nº 9.494/97.

Prossegue afirmando, o apelante, que o contador do juízo incluiu nas planilhas período referentes às diferenças entre janeiro/2005 a fevereiro/2006, que são inexistentes, uma vez que os valores foram pagos pelo Ministério Público.

Alude que o valor apurado pela sua contadoria totaliza a importância de R$ 111.446,75 (cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), havendo, portanto, uma diferença de R$20.015,03 (vinte mil, quinze reais e três centavos).

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da decisão apelada nos termos que expõe.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme id. 2413694, pág. 02.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (id. 2781138, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2987643, págs. 01/05, absteve-se de se pronunciar no feito.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou a autarquia previdenciária a declaração de inexigibilidade ou excesso de execução do valor executado pela apelada oriundo da sentença proferida nos autos do mandado de segurança, proc. nº 1997.1.022326-3, que reconheceu o direito da apelada ao recebimento de pensão por morte no patamar de 100% (cem por cento) do valor deixado pelo ex-segurado.

Previa o artigo 743 do CPC/73, aplicável à espécie, que o excesso de execução ocorria nas seguintes hipóteses: “quando o credor pleiteia quantia superior à do título; quando recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

quando se processa de modo diferente do que foi determinado na sentença; quando o credor, sem cumprir a prestação que Ihe corresponde, exige o adimplemento da do devedor (art. 582); se o credor não provar que a condição se realizou.”

No caso vertente, a autarquia apelante defende que há pretensão da apelada em receber de quantia superior ao título, visto que o contador do juízo incluiu na planilha de cálculo parcelas referentes ao interstício de janeiro/2005 a fevereiro/2006, que foram objeto de pagamento. Contudo, analisando o cálculo efetuado no id. 2413689, págs. 07/10, extrai-se que o período apontado pelo apelante, apesar de ter sido adimplido, fora pago a menor, havendo, por conseguinte, uma diferença em favor da recorrida.

Desse modo, não há falar em excesso de execução, dado que o laudo elaborado pela Contadoria do Juízo não possui nenhum vício capaz de macular o seu conteúdo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV.

É como o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2020